Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-85.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRONTUÁRIO MÉDICO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. NEGATIVA. RELEVÂNCIA. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. SENTENÇA CASSADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. Causa evidente cerceamento de defesa à parte ré o julgamento antecipado do processo sem atender requerimento de requisição de prontuário médico a que a parte não tem acesso, relevante para o deslinde da lide, porquanto houve alegação da defesa de doença preexistente, ocorrendo, em seguida, prolação de sentença afirmando que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, com base em alguns documentos por ele extraídos, conforme sua conveniência, dos registros médicos e hospitalares.

4. Embargos de declaração não providos.